Tribunal: TJDFT
Processo: 0722085-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão, sem citação do réu. O apelante, além de requerer honorários sucumbenciais, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito à gratuidade de justiça, diante da omissão do juízo de primeiro grau em decidir sobre o pedido; e (ii) estabelecer se há cabimento de condenação em honorários sucumbenciais quando a petição inicial foi indeferida sem citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme precedentes do STJ e desta 2a Turma Cível, a omissão do juízo de primeiro grau em analisar o pedido de gratuidade de justiça implica em seu deferimento tácito, especialmente quando se trata de pessoa física que declara hipossuficiência econômica.
4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a formação completa da relação processual, o que não ocorreu no caso, pois a petição inicial foi indeferida antes da citação do réu. A relação processual triangular, essencial para a condenação em honorários sucumbenciais, não se concretizou.
5. A tese firmada no Tema 1.040 do STJ determina que, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a efetivação da medida liminar, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A omissão do juízo de primeiro grau em decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça implica em seu deferimento tácito.
2. Não cabe condenação em honorários sucumbenciais quando a petição inicial é indeferida sem citação do réu, pois a relação processual não se completa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, caput, §§ 2o e 11; art. 99, § 3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
• STJ, AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019.
• STJ, REsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial.
• TJDFT, Acórdão 1866953, 0727761-90.2023.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22/05/2024, publ. 05/06/2024.